Tribunal: TJBA
Processo: 0084546-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0084546-29.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: VERA LUCIA NERY NOVAES RODRIGUES Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto a questão relativa a fixação do termo final para incorporação da URV, haja vista que o tema foi devidamente tratado no acórdão embargada. 3. Os embargos declaratórios não são o meio adequado para alterar as conclusões do julgado com fundamento no mero inconformismo do embargante com o resultado da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação n.º 0084546-29.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada Vera Lúcia Nery Novaes Rodrigues. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.